Tribunal: TJMT
Processo: 1027205-33.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027205-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), SANDRA DIAS DOS SANTOS - CPF: 009.976.851-82 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 152.399.654-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade à paciente e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, à custa de seu suposto envolvimento com o crime de homicídio qualificado, bem como contra decisão que, posteriormente, indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em seu favor.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade, em caráter subsidiário, de sua substituição por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A análise da tese de legítima defesa demanda aprofundado exame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita e de cognição sumária do
habeas corpus
.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada à paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, em tese, para a consecução do delito — homicídio praticado com um único e fatal golpe de faca, em estabelecimento comercial, na presença de diversas pessoas, por motivo de somenos importância —, bem como em vista da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga da paciente do local do crime; circunstâncias que justificam, neste momento processual, a imprescindibilidade do ergástulo.

6. Consoante preceitua o art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, não se admite a substituição da segregação cautelar por prisão preventiva na hipótese de encarcerada a quem se imputa o cometimento de delito perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusada da prática do crime de homicídio qualificado quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada, a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a impossibilidade de se substituir o encarceramento por prisão domiciliar, à luz do que dispõe o art. 318-A do CPP”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 318 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1027205-33.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE:

Dr. RODRIGO SCHWAB MATTOZO

PACIENTE:

SANDRA DIAS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

da paciente no interesse da Ação Penal n. 1001901-17.2025.8.11.0005 (PJe), em que denunciada pela prática do
crime de
homicídio qualificado
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, em razão de seu suposto envolvimento com o crime supramencionado, a paciente se encontra recolhida preventivamente ao cárcere desde
22 de junho de 2025
.

Nesse cenário, suscita o d. impetrante a ocorrência de
constrangimento ilegal
, com arrimo em tese de
ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, a qual teria sido decretada ainda
à míngua de fundamentação idônea
, mormente se considerada a tese de
legítima defesa
sustentada pela i. defesa constituída e os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela paciente, bem como sua condição de
genitora
de
uma criança
—
G. D. L.
, de 11 (onze) anos de idade —, pelo que lhe seria devida ao menos a concessão de
prisão domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver
incontinenti
concedida a liberdade
à paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, e, subsidiariamente, ver
substituído
o claustro por
prisão domiciliar
.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 306472378 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada, foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora (ID 306618866), as quais foram prestadas por meio do ID 309751856.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 315348372).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
SANDRA DIAS DOS SANTOS
foi
presa em flagrante delito
em
23/06/2025
, à conta da suposta prática do crime de
homicídio qualificado
.

Na subsequente audiência de custódia, a prisão foi homologada e
convertida em preventiva
, com fundamento na garantia da ordem pública e com vistas à aplicação da lei penal, considerada a gravidade da conduta em concreto, bem como o fato de a paciente já ter se evadido por uma vez do local dos fatos.

Posteriormente, findas as investigações, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
SANDRA
, dando-a como incursa nas sanções do
art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que, no dia 22 de junho de 2025, por volta das 18h30min, no estabelecimento comercial
Alans Distribuidora
, na Agrovila Bojuí, Zona Rural, no Município de Diamantino/MT,
SANDRA DIAS DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuída de
animus necandi
, por motivo fútil, com emprego de meio insidioso ou cruel e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, utilizando-se de arma branca (faca),
matou a vítima
Henrique dos Santos
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio consumado no estabelecimento comercial denominado
Alans Distribuidora
, situado na Agrovila Bojuí, zona rural de Diamantino/MT.

As diligências investigativas demonstraram que a paciente, de forma consciente e traiçoeira, desferiu um golpe com instrumento perfurocortante, possivelmente um canivete ou faca, atingindo a vítima na região infraumbilical. A lesão provocou evisceração intestinal e subsequente choque hemorrágico, resultando na morte da vítima ainda durante o deslocamento ao pronto atendimento municipal.

Imagens de câmeras de segurança, conforme a acusação, corroboram a dinâmica dos fatos, pois, delas, se verifica que a vítima se encontrava no local, acompanhada de colegas de trabalho e de sua esposa, quando se dirigiu de forma exaltada ao balcão do bar, onde se encontravam sua esposa, a paciente e o senhor
Ademar Pires
.

A situação ficou acalorada, de modo que
Henrique
foi acalmado por outras pessoas, mas, em sequência, voltou a se aproximar de
Ademar
e da paciente. Foi nesse instante que
SANDRA
, de maneira repentina e traiçoeira, sacou de sua cintura uma arma branca e, sem dar qualquer chance de reação à vítima, desferiu um golpe certeiro em seu abdômen, causando lesão gravíssima, com exposição de alças intestinais.

Após o crime, a paciente evadiu-se do local com o auxílio de
Rosival Lopes dos Santos
, que a transportou em um veículo Fiat Palio. Ambos foram posteriormente localizados pela Polícia Militar, ocasião em que
SANDRA
confessou a autoria do delito.

O laudo de necrópsia confirmou que a causa da morte foi choque hemorrágico decorrente de lesão visceral provocada por arma branca. A análise técnica das imagens, para o
parquet
, reforça que a ação da paciente foi isolada, intencional e desprovida de qualquer ameaça real ou iminente que pudesse justificar legítima defesa.

Por fim, colhe-se da denúncia que o homicídio foi cometido por
motivo fútil
, uma vez que a paciente praticou o crime em razão de a vítima ter discutido com o senhor
Ademar Pires
, tratando-se também, na intelecção acusatória, de crime perpetrado com emprego de
meio insidioso
e com
recurso que dificultou a defesa da vítima
, visto que esta foi atingida de inopino, quando se encontrava desarmada.

Nesse cenário, recolhida a paciente provisoriamente ao cárcere desde
23/06/2025
, por seu suposto envolvimento com esses fatos, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido pela concessão de
liberdade provisória
e,
subsidiariamente
, de
prisão domiciliar
; contexto em que se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que o crime a ela imputado [
homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno processual, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.197814 e n. 2025.197774; o Relatório Médico do ofendido; o Relatório de Investigação n. 2025.13.64365, referente à análise técnica das imagens das câmeras de segurança que registraram os fatos; o Relatório de Investigação n. 2025.13.64377, referente à análise fotográfica da vítima; o Laudo Pericial de Exame de Necrópsia n. 543.1.01.9069.2025.035438-A01; e os depoimentos amealhados nos autos.

Por clareza, reproduzo excerto referente à análise técnica das imagens das câmeras de segurança que registraram os fatos, no que se refere à dinâmica delitiva,
in verbis
:

“[...]
Primeiro Conflito

Por volta de 06h31min01seg,
a vítima Henrique dos Santos se aproxima rapidamente do grupo, dirigindo-se de forma exaltada especialmente ao homem de boné verde e à suspeita Sandra
.

O vídeo evidencia
um início de discussão acalorada
, porém não permite compreender verbalmente o conteúdo devido à ausência de áudio claro.

Na sequência,
é possível observar três homens tentando conter a vítima, que aparenta estar bastante alterada, resistindo às tentativas de ser afastado do local de conflito
.

Ação Criminosa

Às 06h31min01seg, de forma clara e nítida nas imagens,
Sandra Dias saca da cintura um objeto de pequeno porte, de características compatíveis com um canivete ou arma branca perfurocortante, segurando-o discretamente em sua mão direita.

A vítima, mesmo sendo contida anteriormente, consegue se desvencilhar dos indivíduos e parte rapidamente na direção de Sandra
.

Às 06h31min19seg,
Sandra, recuando ligeiramente em direção aos fundos do balcão, realiza um único movimento de golpe, direcionando o objeto na altura abdominal da vítima, abaixo da linha do umbigo, ação compatível com a descrição do ferimento no boletim de ocorrência.

Pós-Golpe

Logo após o golpe,
Henrique dos Santos apresenta sinais claros de ter sido atingido, colocando as mãos sobre o abdômen e se afasta cambaleando, enquanto alguns presentes tentam socorrê-lo
.

A autora Sandra rapidamente tenta se afastar da cena
, enquanto testemunhas se mobilizam para socorrer a vítima, que posteriormente foi levada ao Pronto Atendimento, vindo a óbito”.

(ID 199226601 – Págs. 1-2 – autos n. 1001901-17.2025.8.11.0005). — Destaquei.

A fim de melhor contextualizar os fatos, reproduzo também excerto do depoimento de
Raniele Vieira Nobre
, proprietária do estabelecimento comercial em que se deram os fatos,
in verbis
:

“[...] Que no dia do ocorrido, por volta das 18:30, estava atendendo no balcão quando a ROSIANI se aproximou para comprar mais cervejas. Que no local também estava um homem, que aparece no vídeo com boné verde e que conhece apenas como DEMAR. Que durante esse tempo, não viu ou ouviu o DEMAR fazendo qualquer comentário sobre a ROSIANI. Que nesse momento
, a vítima HENRIQUE chegou ao local e, tomado por ciúmes da ROSIANI, partiu em direção ao DEMAR
. Nesse instante,
SANDRA interveio, afirmando que com o DEMAR a vítima não iria mexer
. Que após essa intervenção, SANDRA e DEMAR se dirigiram para debaixo de uma mangueira,
enquanto algumas pessoas tentaram conter HENRIQUE para evitar que ele os seguisse
. Que nesse momento,
observou a suspeita SANDRA sacar um objeto, embora não consiga afirmar se era uma faca ou um canivete, aguardando a aproximação da vítima
. Que
HENRIQUE conseguiu se desvincilhar das pessoas que o seguravam e avançou em direção ao DEMAR
. No entanto,
SANDRA se colocou na frente dele e, ao ser empurrada por HENRIQUE, desferiu um golpe em seu estômago
. Que após isso,
a vítima caiu no chão e SANDRA fugiu do local acompanhada de ROSIVAL, seu genro
. Que a suspeita SANDRA passou o dia todo na conveniência, bebendo com DEMAR”.

(ID 199226605 – autos n. 1001901-17.2025.8.11.0005). — Destaquei.

Tendo se reservado o direito de permanecer em silêncio perante a d. autoridade policial,
SANDRA

confessou
, no entanto, aos policiais militares que lograram êxito em localizá-la posteriormente ao ocorrido, “
[...]
ter desferido um golpe com um canivete na região abdominal da vítima, alegando que houve uma confusão iniciada pela vítima, que teria a empurrado e feito ameaças; motivo pelo qual a agressora afirmou ter agido em legítima defesa
” (ID 199226592 – autos n. 1001901-17.2025.8.11.0005). — Destaquei.

Nessa conjuntura, no que concerne à tese de
legítima defesa
suscitada nas razões do
writ
, estou convencido, em conformidade com o parecer da Cúpula Ministerial, de que tal matéria demanda
aprofundada incursão no mérito da causa
e
valoração de provas
, ambas medidas inviáveis na via estreita do
habeas corpus
.

Afinal, é certo que a existência de
injusta agressão
, atual ou iminente, e a
moderação dos meios utilizados
para repeli-la, são questões a serem exauridas
durante a instrução criminal
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, perante o juiz natural da causa.

Assim, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo d. causídico, estou convencido de que a tese de
legítima defesa
esposada pela i. defesa
deve ser arguida perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, no curso da
instrução criminal
;
não sendo possível seu acolhimento
pela via estreita de cognição do
writ
.

Relembro, nesse ponto, que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
, bem como de
garantir a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que converteu em preventiva a prisão temporária do paciente,
in verbis
:

“[...]
No tocante ao
periculum libertatis
, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a
garantia da ordem pública
, em razão do fato de se tratar de
crime contra a vida, aliado à reprovabilidade da conduta perpetrada, em face de desentendimento, por motivo de somenos importância, tendo a flagrada atingido a vítima com uma facada.

Em que pese a primariedade da agente, o que por si só não impede o decreto de prisão,
a gravidade concreta do fato indica a necessidade da prisão preventiva. Trata-se de crime contra a vida cometido por motivo fútil, tendo em vista que após uma discussão em um bar a autuada, em local público e com grande movimentação de pessoas, utilizando-se de uma faca que carregava previamente consigo na cintura, desferiu um golpe contra o abdômen da vítima, causando lesão fatal que foi a causa eficiente de sua morte.

Lado outro, em que pese a alegação da Defesa de que a autuada agiu em legítima defesa própria e de terceiro, verifico que, ao menos em sede de cognição sumária,
não há elementos suficientes para caracterizar a excludente da ilicitude pretendida, tendo em vista as circunstâncias do fato e relatos das testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial.

Denota-se das imagens obtidas através das câmeras de segurança do estabelecimento que
havia grande número de pessoas no local tentando conter a vítima no momento da desavença, inclusive junto com a flagrada
. Sendo assim, neste momento,
inexistem evidências suficientes de que a autuada tenha usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem que justifique o ato de desferir uma facada contra o ofendido, até mesmo porque estava acompanhada de outras pessoas, de modo que tal questão necessita de maior dilação probatória
.

[...] Outrossim,
existe o risco concreto de que em liberdade a autuada venha a fugir do distrito da culpa com o objetivo de frustrar a aplicação da lei penal, uma vez que se evadiu do local dos fatos (Agrovila Bojuí) logo após a prática do delito e empreendeu fuga em um veículo Fiat Palio, vindo a ser localizada pela equipe policial já no município de Diamantino
.

Consta dos autos que,
após esfaquear a vítima, a autuada fugiu do local acompanhada de seu genro Rosival. Em diligência a guarnição se dirigiu a comunidade Bojuí (zona rural) e a autuada não foi encontrada em sua residência e, após colher informações sobre o seu paradeiro e o veículo utilizado na fuga, foram repassadas as características do automóvel e a qualificação da suspeita à equipe de apoio na área urbana de Diamantino, tendo a guarnição composta pelos Sargentos Edgar e Leandro localizado e realizado a abordagem do veículo, efetuando a prisão em flagrante. Em vista disso, a decretação da prisão preventiva revela-se necessária para a aplicação da lei penal, haja vista o risco concreto de fuga
.

[...] Portanto,
tendo sido demonstrada a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta da conduta, o perigo que a liberdade da custodiada representa, justifica-se a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
.

Desta feita,
outras medidas cautelares não seriam adequadas diante da gravidade do crime praticado e o risco de fuga
, como o exige, para serem deferidas, o art. 282, I e II, do CPP.

Por fim, cumpre-se consignar que, nos termos da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça,
a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência previsto no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal de 1988
.

[...] CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante de SANDRA DIAS DOS SANTOS - CPF: 009.976.851-82, em preventiva
, o que faço com fundamento nos arts. 312, caput (
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
), art. 313, inc. I, (crime punível com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos) e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal
”.

(Decisão de ID 198372367 – autos n. 1001795-55.2025.8.11.0005). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, cuida-se de delito de
homicídio qualificado
— pelo
motivo fútil
, pelo emprego de
meio insidioso
e de
recurso que dificultou a defesa da vítima
—, perpetrado em um estabelecimento comercial (distribuidora de bebidas) no qual se encontravam
diversas outras pessoas
, com o emprego de uma arma branca portada pela paciente, supostamente à conta de
discussão banal
motivada por ciúmes do ofendido em relação a terceira pessoa, cenário em que a paciente desferiu
golpe fatal na região abdominal do ofendido
; circunstâncias que, a meu ver,
abalam a tranquilidade do meio social
e
demonstram
,
a priori
,
a periculosidade social da increpada
.

Afinal, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Além disso, a medida se reveste de idoneidade em face do pacífico entendimento de que se se mostra devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada com vistas à
aplicação da lei penal
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar
risco de fuga
, o que se vê, nos presentes autos, do fato de que, após o crime,
a paciente se evadiu do local com o auxílio de seu genro, sendo localizada e presa já na zona urbana do Município de Diamantino
; comportamento que, a meu ver, demonstra intenção de se furtar à responsabilidade criminal.

Nos termos do
Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT
, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” — Destaquei.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos normativos, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, não há como acolher as teses do d. causídico impetrante destinadas a desconstituir o fundamento da segregação cautelar da paciente, o que me leva a concluir pela
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou por sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da prisão domiciliar

Sob outro viés, pleiteia o d. causídico a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados com filho que conta com 11 (onze) anos de idade (Certidão de Nascimento de ID 306472379), a atrair o entendimento externalizado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

A consulta aos autos da Ação Penal n. 1001901-17.2025.8.11.0005 revela que, em
21/07/2025
, a d. autoridade judiciária
indeferiu
a pretensão defensiva, pontuando a inaplicabilidade da benesse ao caso concreto (ID 201615650).

Sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Contudo, sob a égide do referido acórdão, a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Diante desse cenário, embora o d. causídico impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada da prática do crime de
homicídio qualificado
— o qual, por óbvio,
envolve violência e grave ameaça contra a pessoa
; circunstância que, como exposto, configura
exceção à regra insculpida no
caput
do art. 318-A do Código de Processo Penal e afasta a possibilidade de submetê-la ao regime domiciliar
.

Demais disso, há elementos nos autos dando conta de que a criança atualmente reside com familiares, inexistindo notícias nos autos de que esteja
em situação de desamparo
.

Portanto, levando em consideração as circunstâncias do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, porquanto se trata de paciente

denunciada por delito cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa
.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SANDRA DIAS DOS SANTOS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025